Tribunal: STF
Processo: ARE 1385381
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA MANTER O PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DA CIP NA BASE DE CÁLCULO DOS DUODÉCIMOS DEVIDOS AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONTRIBUIÇÃO TEM NATUREZA TRIBUTÁRIA E SEMPRE INTEGROU A BASE DE CÁLCULO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 



    1. A associação representante dos servidores do poder legislativo do município de São Gonçalo cumpre os requisitos legais para figurar no polo ativo do referido mandamus. Em especial, pois eventual retirada da CIP da base de cálculo dos duodécimos poderá, em análise perfunctória, gerar efeito financeiro adverso ao poder legislativo municipal a fim de garantir o pagamento da remuneração de seus servidores. 



    2. A legitimidade passiva da autoridade coatora também se revela adequadamente indicada, haja vista a alegação de que, por ato do Prefeito, os duodécimos deixaram de ser repassados com as receitas provenientes da CIP. Embora fundamentado em parecer do TCE, o ato material impugnado é o ato do Poder Executivo Municipal, e não o do órgão estadual.



    3. Não se vislumbra que a ação tenha sido apresentada em face de lei em tese, mas sim em face de decisão administrativa do prefeito que deixou de repassar parte dos duodécimos previstos na lei orçamentária anual. Portanto, adequado o instrumento processual.



    4. O direito líquido e certo deve ser aquele apurável prima facie, isto é, analisado sem a necessidade de ulterior diligência ou margem para outros questionamentos, inexistindo possibilidade de dúvida quanto a ordem fático-probatória.



    5. A obrigação de repasse dos duodécimos por parte do Poder Executivo visa a consecução da plena harmonia e independência entre os poderes, postulado de ordem constitucional (artigo 2º, CF/88).



    6. O parecer expedido pelo Tribunal de Contas do Estado não deveria ter sido aplicado pelo impetrante de forma imediata, considerando que existe lei orçamentária vigente e em execução. O descumprimento do orçamento devidamente aprovado e sancionado em 2020 para o exercício de 2021 não pode deixar de ser cumprido por escolha do Poder Executivo, ainda que com fundamento em parecer do TCERJ. A referida orientação, que não é vinculante, somente pode ser aplicada no próximo processo legislativo de aprovação da lei orçamentária para o ano de 2022, mas nunca para o orçamento já vigente, sob pena de violação ao princípio da anualidade orçamentária (art. 48, II, art. 165, III, e art. 166 da Constituição Federal).



    7. Por outro lado, não cabe a este órgão jurisdicional determinar se a contribuição de iluminação pública recolhida pelo município integrará ou não a base de cálculo do duodécimo nos próximos exercícios financeiros, pois trata-se de questão financeira que depende de deliberação conjunta dos Poderes nas próximas leis orçamentárias. Deste modo, o cálculo do duodécimo a partir do exercício de 2022 não pode ser apreciado no âmbito deste Mandado de Segurança, seja porque ainda não há lei orçamentária aprovada, seja porque a cognição sobre o objeto engessaria indevidamente o exercício da atividade dos Poderes Legislativo e Executivo.



    8. Embora tenha alegado a municipalidade que o precedente julgado pela 10ª C.C. não possa ser utilizado nesta demanda, pretendendo a aplicação da técnica da distinção, verifica-se que o julgado possui apenas eficácia persuasiva, por não se tratar de precedente vinculante. Deste modo, a sua citação neste julgamento visa apenas reforçar a tese sustentada pela associação impetrante, conforme concluiu outro órgão julgador deste mesmo Tribunal em hipótese semelhante a dos autos.



    9. O precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais citado pelo Ente Municipal não afasta o entendimento aqui exposto, pois a ilegalidade reside na violação da segurança jurídica diante da alteração súbita dos valores de repasse do duodécimo no exercício da lei orçamentária vigente, inobservado o já mencionado princípio da anualidade orçamentária, bem como quebrando a legítima expectativa de repasse nos valores ajustados previamente. Segurança concedida em parte.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 8).



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a , da Constituição Federal de 1988, alegou-se afronta aos arts. 93, IX; 149-A; e 150, I e II, da mesma Carta.



    O recorrente sustenta que o princípio da anualidade está subordinado à Lei 4.320/1964), que, por seu turno, estabeleceria que a CIP (ou COSIP) não consiste em receita tributária – a qual abarcaria somente as receitas provenientes de impostos, taxas ou contribuições de melhoria –, mas, em receita de contribuições. 



    Aduz:



     “ que não seria razoável admitir que a receita proveniente da COSIP viesse a compor a base de cálculo do duodécimo das câmaras municipais, por ser classificada na categoria “receita de contribuições.” (págs. 7 e 8 do documento eletrônico 2)



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    O Tribunal de origem concluiu que a exclusão de tal valor da base de cálculo dos referidos duodécimos, considerando-se o orçamento devidamente aprovado e sancionado em 2020 para 2021, não poderia ser realizada de imediato, alcançado o exercício financeiro de 2021. Foi destacado parecer da Procuradoria de Justiça, para quem os recursos correspondentes às dotações orçamentárias devem ser entregues pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo local a cada mês, na forma de duodécimos. Também foi realçado, pela instância a quo, que a lei orçamentária (então em execução), na qual se aprovou aquele orçamento, não poderia ser descumprida. Registre-se que a Corte de origem não adentrou na discussão sobre a inclusão ou não da CIP na base de cálculo do duodécimo nos próximos exercícios financeiros. Nessa mesma linha de ideias: 



    “[...]



    O parecer expedido pelo Tribunal de Contas do Estado, ao que parece, não deveria ter sido aplicado pelo impetrante de forma imediata, considerando que existe lei orçamentária vigente e em execução. O descumprimento do orçamento devidamente aprovado e sancionado em 2020 para o exercício de 2021 não pode deixar de ser cumprido por escolha do Poder Executivo, ainda que com fundamento em parecer do TCERJ. A referida orientação, que não é vinculante, somente pode ser aplicada no próximo processo legislativo de aprovação da lei orçamentária para o ano de 2022, mas nunca para o orçamento já vigente, sob pena de violação ao princípio da anualidade orçamentária (art. 48, II, art. 165, III, e art. 166 da Constituição Federal). 



    Por outro lado, não cabe a este órgão jurisdicional determinar se a contribuição de iluminação pública recolhida pelo município integrará ou não a base de cálculo do duodécimo nos próximos exercícios financeiros, pois trata-se de questão financeira que depende de deliberação conjunta dos Poderes nas próximas leis orçamentárias. Deste modo, o cálculo do duodécimo a partir do exercício de 2022 não pode ser apreciado no âmbito deste Mandado de Segurança, seja porque ainda não há lei orçamentária aprovada, seja porque a cognição sobre o objeto engessaria indevidamente o exercício da atividade dos Poderes Legislativo e Executivo.“ (pág. 9 do documento eletrônico 5)



    Assim, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 4.320/1964). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nessa mesma linha, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 557, § 1º, DO CPC. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissível o RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. II – Verifica-se o não esgotamento das vias ordinárias quando o recurso extraordinário é interposto do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos de decisão monocrática do tribunal a quo, a qual ainda era impugnável por meio do agravo previsto no art. 557, § 1º, do CPC. Incidência da Súmula 281 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 639.133-AgR/RJ, de minha relatoria)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1°, do RISTF).



     



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator